Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO REGISTRO CIVIL – CNJ. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. CONSULTA SOBRE ATOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 46/2015). REALIZAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBIIDADE. ACESSO FRANQUEADO AOS INTERESSADOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS. MANEJO PARA APURAÇÃO DO ESTADO CIVIL DO EXECUTADO DE MOLDE A VIABILIZAR A LOCALIZAÇÃO DE BENS A ELE PERTENCENTES. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL À PARTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo quando passível de ser resolvida através da atuação direta da parte interessada.
2. A Central de Informações do Registro Civil das pessoas naturais - CRC fora regulamentada pelo Provimento 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a obtenção de informações sobre o registro civil e localização dos atos de registro civil das pessoas naturais, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo notadamente quando a diligência pode ser realizada pela própria parte independente da interseção judicial.
3. Sendo a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, na forma do disposto no Provimento CNJ no 46/2015, acessível a qualquer interessado, mediante o pagamento de custas e emolumentos (arts. 3o, 9o e 11), à parte interessada compete solicitar a busca e certidão do seu interesse, não sendo-lhe legítimo valer-se do juiz da causa como forma de realização da diligência sem o custeio das despesas correlatas e quando sequer necessita da interseção judicial para obtenção dos elementos que lhe reputa serem úteis.
4. A efetivação de quaisquer diligências destinadas à viabilização do impulso processual e localização de patrimônio penhorável pertencente ao executado mediante a interseção do juiz da execução está condicionada ao esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente, pois lhe está afetado o encargo de viabilizar a marcha procedimental de conformidade com os instrumentos que lhe são resguardados e somente valer-se da interseção judicial após o exaurimento das medidas que possa realizar.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.